Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-38.2025.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600011-38.2025.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600011-
38.2025.6.16.0199, que julgou desaprovadas, as contas da agremiação municipal do Progressistas
de São José dos Pinhais/PR, referentes ao exercício de 2024, com fundamento no artigo 45, inciso
III, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.604/2019. Aplicou ao partido a sanção de devolução da
importância de R$ 23.170,05 (vinte e três mil, cento e setenta reais e cinco centavos), acrescida de
multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019. O
pagamento será efetuado por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo
Partidário, observando-se o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, até a integral
quitação do débito, na forma do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995. (Prestação final de contas anual
apresentada pelo Partido Progressistas do município de São José dos Pinhais, referente ao
exercício 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o partido está contabilmente irregular
por ter declarado ausência de movimentação de recursos quando houve expressiva movimentação
financeira). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857445
06/03/2026
11:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44857445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.034

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600011-38.2025.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a desaprovação das contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2024, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e a aplicação de multa.
2. O embargante alega omissão, contradição e violação aos princípios da
insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, buscando a rediscussão do mérito
do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no
acórdão, por não considerar a baixa materialidade das movimentações financeiras;
(ii) apurar a ocorrência de contradição, diante da determinação de devolução de
valores e aplicação de multa; e (iii) analisar a suposta violação aos princípios da
insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, em razão do valor envolvido e seu
impacto no processo eleitoral.

Num. 44857445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, buscando o embargante a rediscussão do mérito.
5. As contas do partido foram desaprovadas em primeira instância por omissão de
receitas e despesas, diante da constatação de movimentação nos extratos, apesar
da Declaração de Ausência de Movimentação.
6. Ainda que o acórdão tenha provido parcialmente o recurso para excluir o
recolhimento de R$ 850,00 ao Tesouro Nacional, persistiu a irregularidade de R$
22.320,05, os quais foram omitidos da presente prestação de contas.
7. Foi constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 9.916,50 que não
transitaram pelas contas bancárias do partido, o que configura o uso de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI).
8. A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral firmou o
entendimento de que a desaprovação e a aplicação da sanção de devolução são
cabíveis quando as falhas comprometem a fiscalização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios como omissão, contradição,
obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2.
A omissão de receitas e despesas, bem como a utilização de recursos de origem
não identificada (RONI), justificam a desaprovação das contas partidárias e a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, cumulada com a
aplicação de multa, quando comprometem a fiscalização das contas.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 435;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 14 e 48; Lei nº 9.096/95, art. 37; CPC, art.
1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600558-
07.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
11/06/2021; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023; TSE, ED-
AgR-AgR-REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.

DECISÃO

Num. 44857445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTAS DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS contra o Acórdão nº 68.752, que deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral
interposto, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$ 850,00, mantendo-se a
desaprovação das contas referentes ao exercício financeiro de 2024, a determinação de
devolução de R$ 22.320,05 ao Tesouro Nacional e a aplicação da multa imposta na sentença.
O embargante aponta vícios no julgado, alegando: a) omissão, por não ter sido considerado que
as movimentações constantes dos extratos eram operações episódicas de baixa materialidade,
provocadas por terceiros e relacionadas ao período eleitoral municipal, não representando, assim,
atividade financeira do diretório; b) contradição, pois não haveria valores públicos a serem
restituídos, sendo injustificada a determinação de devolução e a aplicação da multa na ausência
de conduta dolosa ou omissão deliberada; e c) violação aos princípios da insignificância,
razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que o valor envolvido é reduzido e não
compromete a lisura ou a transparência do processo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no decidido
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44857445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Conforme se depreende das razões dos embargos, o embargante tenta, por via inadequada, a
rediscussão do mérito do julgamento, uma vez que o acórdão embargado não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Alega o embargante que o acórdão seria omisso por não ter considerado que as movimentações
constantes dos extratos eram operações episódicas de baixa materialidade, provocadas por
terceiros e relacionadas ao período eleitoral municipal, não representando, assim, atividade
financeira do diretório. Ainda, contradição, pois não haveria valores públicos a serem restituídos,
sendo injustificada a determinação de devolução e a aplicação da multa na ausência de conduta
dolosa ou omissão deliberada. Por fim, violação aos princípios da insignificância, razoabilidade e
proporcionalidade, argumentando que o valor envolvido é reduzido e não compromete a lisura ou
a transparência do processo eleitoral.
As alegações não prosperam.
As contas do partido foram desaprovadas em primeira instância por omissão de receitas e
despesas, diante da constatação de movimentação nos extratos no valor de R$ 23.170,05,
apesar da Declaração de Ausência de Movimentação. O partido recorreu, alegando cerceamento
de defesa por falta de intimação sobre parecer técnico. O Juízo de origem acolheu a tese, anulou
a sentença e reabriu prazo para manifestação/retificação.
Contudo, o partido permaneceu inerte. O Ministério Público Eleitoral reiterou o pedido de
desaprovação e de apuração criminal. O Juízo proferiu a segunda sentença desaprovando as
contas, manteve a sanção de devolução e multa de 10%, e determinou a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral.
O partido opôs Embargos de Declaração, apresentando as contas retificadoras, os quais foram
rejeitados. No Recurso Eleitoral, alegou erro na presunção de inércia (por ter apresentado a
retificadora, ainda que intempestivamente) e violação à proporcionalidade/razoabilidade pela
aplicação da sanção mais grave.
O recurso foi parcialmente provido, na medida em que, embora o art. 435 do CPC permita juntar
documentos novos, e a jurisprudência desta Corte admita documentos a destempo apenas para
afastar recolhimento de valores, a prestação de contas retificadora apresentada somente nos
Embargos de Declaração não é admitida após o parecer conclusivo, salvo irregularidade nova, o
que não ocorreu. A retificadora só seria válida para, eventualmente, afastar a determinação de
recolhimento.
Assim, ainda que o acórdão tenha provido parcialmente o recurso para excluir o recolhimento de
R$ 850,00 ao Tesouro Nacional, persistiu a irregularidade de R$ 22.320,05, os quais foram
omitidos da presente prestação de contas.

Num. 44857445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
Veja-se, no que interessa, a fundamentação da decisão embargada:
“Nesta instância (ID 44758022), a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias
analisou os documentos juntados com a prestação de contas retificadora,
confirmando a movimentação bancária anterior, sendo R$ 23.170,05 em créditos e
R$ 3.559,01 em débitos. Ainda, os documentos apresentados com a prestação de
contas retificadora, mormente o Demonstrativo de Obrigações a Pagar, as quais
somam R$ 15.016,50, a saber:

Concluiu que, com exceção de R$ 850,00 pagos à Lunaflexo Rótulos e
Etiquetas, não houve a comprovação dos gastos constantes dos extratos bancários
e um total de R$ 9.916,50 (R$ 5.016,50 da Oficina do Impresso Gráfica e Editora

Num. 44857445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
Ltda + R$ 4.900,00 da Positiva Contabilidade e Administração de Condomínios
Ltda), correspondentes ao documentos fiscais apresentados, não tiveram seus
pagamentos efetuados por meio das contas bancárias do partido acostadas aos
autos (agência 4638, conta 261009; e agência 982, conta 1021435).
Portanto, observa-se que, mesmo com a juntada da prestação de contas
retificadora, remanesce irregular o montante de R$ 22.320,05 (R$ 23.170,05 de
créditos - R$ 850,00 de gastos comprovados), os quais foram inicialmente omitidos
da prestação de contas.
Assim, mantendo-se desaprovação das contas, o valor irregular de deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 48 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que assim prevê:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95).
Além do mais, foi constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 9.916,50,
cujas notas fiscais foram apresentadas com a retificadora, no entanto, não
transitaram pelas contas bancárias de campanha, configurando o uso de recursos
de origem não identificada.
Sobre o tema, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe acerca dos
recursos financeiros de origem não identificada:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM CONTADOR
E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS. FALHAS
QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha que,
isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira do órgão
partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento das contas.

Num. 44857445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital
inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
partido, quando os autos não são instruídos com os elementos necessários ao
exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de contas apresentada. Logo, imprescindível
que constassem os registros de contratação dos referidos serviços ou a doação
estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca
de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o
valor apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa
arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023)
No entanto, verifica-se que essa penalidade não foi imposta pelo juízo de origem, de
modo que, aplicá-la nesta instância importaria em reformatio in pejus, o que não é
admitido por este Tribunal:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA. OCORRÊNCIA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A
DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 1º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, a extrapolação
do limite estabelecido prescinde de qualquer demonstração de má-fé ou de prejuízo
efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar de norma de caráter objetivo que
visa a limitar a influência da capacidade econômica pessoal e individual dos
candidatos nas campanhas eleitorais.
2. No caso, não houve aplicação de multa no valor de até 100% da importância que
excedeu o limite estabelecido, prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE
nº23.607/2019.
3. Alterar o julgamento em segundo grau para determinar aplicação de multa
consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de proibição
de "reformatio in pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.
4. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e

Num. 44857445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.(...) (TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS n
0600558-07.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Relator(aqwe)
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 11/06/2021)”

Ainda, foi constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 9.916,50 que não transitaram
pelas contas bancárias do partido, o que configura o uso de Recursos de Origem Não Identificada
(RONI). O artigo 14 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE estabelece que o recebimento de RONI
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional.
A jurisprudência desta Corte segue esse entendimento, confirmando que a omissão de receitas e
gastos e de RONI, leva à determinação de recolhimento dos valores apurados ao Tesouro
Nacional.
Diante do valor das irregularidades identificadas, as contas foram julgadas desaprovadas e, em
assim o sendo, a aplicação da multa estabelecida e a determinação de recolhimento do valor
irregular ao Tesouro Nacional são previsões expressas do artigo 48 da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, que assim determina:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95).
Assim, não subsiste a tese de contradição no acórdão, pois não haveria valores públicos a serem
restituídos, sendo injustificada a determinação de devolução e a aplicação da multa na ausência
de conduta dolosa ou omissão deliberada.
Ainda que o embargante tenha invocado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que a
desaprovação e a aplicação da sanção de devolução são cabíveis quando as falhas
comprometem a fiscalização das contas.
O acórdão concluiu que o montante de irregularidades (R$ 22.320,05), decorrente da omissão
inicial de movimentação e de recursos de origem não identificada, não se trata de valores de
pequena monta a possibilitar a aprovação das contas com ressalvas. O patamar de irregularidade
encontrado compromete a lisura e a transparência, justificando a sanção mais grave.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das partes com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

Num. 44857445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
PARTIDO PROGRESSISTAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

Num. 44857445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294681100000043793624
Número do documento: 26030611294681100000043793624
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:04:12

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS (1327) Nº 0600011-38.2025.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE
DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026